Tribunal: TJSP
Processo: 1013798-58.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Vício redibitório. Defeito no veículo (autocombustão) após a efetivação do negócio e na vigência do prazo de garantia. Responsabilidade da alienante pela reparação do automóvel. Reconhecimento.
Danos morais configurados. Redução do quantum fixado pelo juiz singular. Impossibilidade.
Recurso não provido.